Tribunal: TJSP
Processo: 2276400-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de fazer – Deferimento da tutela provisória de urgência postulada para suspender a exigibilidade do pagamento das prestações faltantes do contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, utilizado para transporte escolar de alunos – Prova inequívoca de adimplemento do contrato pelo agravado até a suspensão das aulas presenciais

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de fazer – Deferimento da tutela provisória de urgência postulada para suspender a exigibilidade do pagamento das prestações faltantes do contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, utilizado para transporte escolar de alunos – Prova inequívoca de adimplemento do contrato pelo agravado até a suspensão das aulas presenciais – Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC evidenciados para os fins da tutela emergencial postulada – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276400-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante BANCO J SAFRA
S/A, é agravado CLAUDIO FRAIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E REBELLO PINHO.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276400-42.2020.8.26.0000 - Itu - Voto no 43390 - dels
2
VOTO No: 43390
AGRV. No: 2276400-42.2020.8.26.0000
COMARCA: Itu (2a V. Cív.)
AGVTE.: Banco J. Safra S.A. (R)
AGVDO.: Claudio Fraia (A)
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA Ação de obrigação
de fazer
Deferimento da tutela provisória de urgência
postulada para suspender a exigibilidade do pagamento das
prestações faltantes do contrato de financiamento para
aquisição de veículo automotor, utilizado para transporte
escolar de alunos
Prova inequívoca de adimplemento do
contrato pelo agravado até a suspensão das aulas
presenciais
Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC
evidenciados para os fins da tutela emergencial postulada
Decisão mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Banco J. Safra S.A., em ação de obrigação de fazer (contrato de
financiamento no 0102000010043915, fls. 35/38 dos autos originários)
movida por Claudio Fraia, contra r. decisão de fls. 39/40 e 54 dos autos
originários que, dentre outras providências, deferiu em parte o pedido
de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade das
parcelas do financiamento do veículo, vencidas e vincendas, pelo prazo
de 60 dias ou até a retomada das atividades escolares, o que ocorrer
primeiro, devendo a ré se abster de qualquer ato de cobrança ou
negativação do nome do autor nesse período.
Alega o agravante, em resumo, que (1) não há prova
de que a pandemia tenha afetado a vida financeira do agravado de
forma considerável, (2) o Sistema Financeiro Nacional não editou
nenhuma norma que verse sobre a suspensão das parcelas do
financiamento de veículos, (3) a elisão da mora só poderá ocorrer caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276400-42.2020.8.26.0000 - Itu - Voto no 43390 - dels
3
os efeitos do infortúnio não possam ser afastados pelo inadimplente, (4)
a decisão acarreta a quebra da segurança jurídica e (5) o agravante não
se opõe à prorrogação das parcelas contratuais desde que preenchidos
os requisitos necessários para a concessão da benesse (fls. 1/33).
Processada a insurgência, denegou-se o pedido de
efeito suspensivo, dispensaram-se informações bem como contraminuta
e iniciou-se o julgamento virtual (fls. 46/47).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. De feito, no vertente caso, cinge-se o meritum
causae em aferir se os elementos existentes nos autos têm o condão de
comprovar, ou não, o preenchimento dos pressupostos exigidos para a
concessão da tutela provisória de urgência pretendida.
Dispõe o artigo 300, caput, do atual Código de
Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Acerca do tema prelecionam NELSON NERY JUNIOR
e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“Duas situações, distintas e não cumulativas entre
si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora
dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição
do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de
urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do
CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276400-42.2020.8.26.0000 - Itu - Voto no 43390 - dels
4
alguns casos de antecipação de tutela.”
“Também é preciso que a parte comprove a
plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a
tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9,
p. 452).” (Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC - Lei
13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota 3 e
4 ao art. 300 do CPC, p. 857 e 858).
Sobre o mencionado sistema do Código de Processo
Civil anterior, de 1973, previsto no artigo 273 respectivo, já enfatizavam
os ilustres juristas:
“Tendo em vista que a medida foi criada em
benefício apenas do autor, com a finalidade de agilizar a entrega da
prestação jurisdicional, deve ser concedida com parcimônia, de sorte a
garantir a obediência ao princípio constitucional da igualdade de
tratamento das partes. Como a norma prevê apenas a cognição
sumária, como condição para que o juiz conceda a antecipação, o juízo
de probabilidade da afirmação feita pelo autor deve ser exigido em grau
compatível com os direitos colocados em jogo.” (Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante. 10a ed. rev. ampl. e atual. até
01.10.2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, nota 13 ao
art. 273 do CPC, p. 525).
No caso dos autos, consoante se extrai da petição
inicial e dos documentos que a acompanham, todas as prestações
vencidas até março do corrente ano referentes ao financiamento obtido
junto ao agravante para aquisição do veículo automotor, do qual se
utiliza para prestar sua atividade de transporte escolar, foram quitadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276400-42.2020.8.26.0000 - Itu - Voto no 43390 - dels
5
todavia, a partir do aludido mês, como as aulas foram suspensas pelo
Governo Estadual em virtude da pandemia oriunda do novo
coronavírus, deixou de auferir sua única renda, a qual parte dela era
destinada ao pagamento das parcelas do mútuo contraído. Extrai-se da
petição inicial:
“O autor possui vínculo contratual junto à ré,
consistente em contrato de financiamento com alienação fiduciária do
veículo modelo Renault Master Niks - Microonibus, ano/modelo 2019,
de placa CTP-1929, conforme demonstra o CRV em anexo.
Salienta-se que o autor é motorista de transporte
escolar há vários anos, tendo adquirido o veículo como instrumento de
trabalho, conforme demonstra o alvará de licença de funcionamento
emitido pela Prefeitura, constante em anexo.
O autor trabalha como condutor de van escolar há
mais de vinte anos, atendendo diversas escolas primárias na cidade de
Itu, sendo que desde o ano de 2005 possui contrato de prestação de
serviços de transporte junto à Prefeitura de Itu, para locomoção dos
alunos da rede municipal, utilizando-se do veículo financiado junto à ré
como único instrumento de trabalho.
De acordo com o contrato firmado, o autor realiza o
transporte escolar dos alunos da rede municipal GRATUITAMENTE,
sem que haja nenhum pagamento por parte dos particulares;
percebendo um valor fixo diário pelo serviço prestado, de acordo com a
quantidade de dias trabalhados, conforme contrato em anexo, cujo
trecho destaca-se abaixo:
Cláusula V Do Valor
5.1 Em contraprestação aos serviços objetivados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276400-42.2020.8.26.0000 - Itu - Voto no 43390 - dels
6
pelo presente instrumento, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o
valor de R$491,70 (quatrocentos e nove e um reais e setenta e quatro
centavos), valor fixo por dia trabalhado, sendo 125,75Km/dia, somando-
se 25.100km/ano, de acordo com o calendário letivo, considerando-se o
período de vigência do contrato, para a linha n. 51”
Ocorre que, como é de conhecimento geral, com a
pandemia causada pelo Covid-19 e seus impactos no Brasil, foi
determinado pelo Governo Federal o fechamento de todas as escolas do
país, incluindo-se a paralisação das escolas municipais.
Por conta disso, a Prefeitura Municipal SUSPENDEU
POR TEMPO INDETERMINADO o contrato de trabalho do requerente,
conforme notificação em anexo; sendo que desde a paralisação das
escolas o autor está impedido de prestar seus serviços de transporte e,
consequentemente, de receber pelos dias trabalhados.
Justamente pela ausência de aulas nas escolas e,
consequentemente, a ausência do transporte escolar, o autor está desde
o início do mês de março sem conseguir trabalhar e sem receber pelos
serviços prestados, haja vista que somente recebe pelos dias
trabalhados. Isso porque, haja vista que a Prefeitura não utiliza do
transporte fornecido pelo autor, esta suspendeu os pagamentos
mensais anteriormente realizados.
Em outras palavras, haja vista que o autor recebe
unicamente pelos dias trabalhados, o fechamento das escolas por conta
da pandemia vem impedindo-o de trabalhar e, consequentemente,
deixando-o sem nenhum salário” (fls. 2/4).
Ab initio, insta registrar que a intervenção do Poder
Judiciário na economia contratual, ou seja, nos negócios jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276400-42.2020.8.26.0000 - Itu - Voto no 43390 - dels
7
privados, é excepcional, de modo que a revisão de contratos somente é
admitida quando verificados os requisitos previstos em lei.
Anota-se, ainda, que a relação é de consumo,
portanto, não se exige da parte que postula a revisão contratual a prova
dos requisitos da teoria da imprevisão, aplicável apenas quando os
contratos civis sejam paritários, o que não se verifica nas relações
consumeristas, pois nessas basta a comprovação da onerosidade
excessiva.
No vertente caso, a boa-fé objetiva do agravado em
cumprir o negócio jurídico é verificada na conduta de pagar
regularmente as prestações do contrato de financiamento originário, até
sua atividade empresária de transporte escolar ser açoitada com a
pandemia decorrente da Covid-19, observando-se que prestava serviços
à Prefeitura e teve seu contrato suspenso por completo assim como os
pagamentos mensais realizados e a pandemia ainda não se encerrou e,
por consequência, as aulas presenciais (de crianças, que são
transportadas) também não retornaram, continuando o agravado sem
qualquer renda para quitar o contrato.
É cediço que situações particulares do mutuário,
como o desemprego ou a ausência de renda, não são motivos
justificadores do inadimplemento contratual, ou seja, ainda que
desempregado ou sem renda, o contrato deve ser cumprido. No entanto,
o inadimplemento do agravado é circunstancial, oriundo de uma
pandemia mundial, a qual ninguém esperava e que atingiu a todos,
direta ou indiretamente, portanto, pode-se dizer, com segurança, no
caso sub judice, que o agravado não esperava descumprir o contrato,
uma vez que tinha fonte de renda segura junto ao Poder Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276400-42.2020.8.26.0000 - Itu - Voto no 43390 - dels
8
O Código de Defesa do Consumidor admite a revisão
de cláusulas contratuais em razão de fatos supervenientes que as
tornem excessivamente onerosas (artigo 6o, inciso V, do Código de
Defesa do Consumidor), portanto, a probabilidade do direito, como um
dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência de
natureza antecipada, encontra-se presente.
O perigo de dano também é evidente, pois são
inegáveis os prejuízos que o agravado possa sofrer com a perda do
veículo porventura a execução do contrato não seja suspensa até que a
pandemia se encerre e as aulas presenciais retornem, possibilitando,
assim, o retorno da atividade empresária desenvolvida pelo agravado e,
inclusive, a possibilidade de efetivo cumprimento do contrato.
Anota-se, por oportuno, que a presente decisão não é
um salvo-conduto ao agravado, a qual sofrerá as consequências da
demora na extinção do contrato (sofrerá com o alongamento da dívida e
com o pagamento dos encargos financeiros do contrato) nem causa
prejuízo à instituição financeira, a qual receberá o saldo devedor (com
os acréscimos contratuais ou legais) após decorrido o prazo de
suspensão da exigibilidade das prestações faltantes.
Nesse sentido, em caso análogo ao dos autos, este E.
Tribunal Bandeirante já decidiu, in verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação revisional de
contrato de financiamento de veículo com pedido liminar de urgência -
Decisão que indefere pedido de tutela de urgência para suspensão e
congelamento até o fim da pandemia COVID-19 ou retorno da atividade
profissional e aulas presenciais das parcelas vencidas e vincendas de
financiamento de veículo - Alegação de ser o veículo financiado utilizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276400-42.2020.8.26.0000 - Itu - Voto no 43390 - dels
9
na atividade de transporte escolar que encontra elementos de
verossimilhança - Induvidoso o reflexo direto da pandemia na atividade
do agravante - Dano aquilatável
Irreversibilidade da tutela
inexistente - Se preenchidos os requisitos autorizadores da concessão
da tutela de urgência (art. 300 do CPC) é medida de rigor o seu
deferimento - O limite temporal da tutela antecipada deferida é o
restabelecimento da atividade de transporte escolar com o retorno às
aulas presenciais, para tanto cuidando o agravante de apresentar em
30 dias, nos autos da ação, declaração do estabelecimento escolar a
esse respeito, pena de revogação da tutela deferida - Decisão
modificada. Recurso provido, com determinação.” (TJSP-37a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no 2243006-44.2020.8.26.0000-
São Paulo, J. 16.10.2020, dp, vu, Rel. Des. JOSÉ WAGNER DE
OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, voto no 15576)
Assim, comprovada a impossibilidade momentânea
do pagamento das parcelas do empréstimo decorrente dos efeitos
danosos da pandemia e presentes os requisitos legais, ressoa imperiosa
a necessidade de manutenção da r. decisão agravada.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica